Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESEMPREGO. LIBERAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL. OMISSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
2. Postulada a liberação do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB), a indevida omissão do agente financeiro na liberação da garantia contratual ao mutuário para a cobertura das prestações mensais do financiamento, em razão de desemprego, gera dano moral indenizável, se dessa conduta decorreu a negativação do nome da parte. Afinal, pacífico na jurisprudência que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. A procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial enseja a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.
5. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
6. Apelação conhecida e não provida.